Tribunal: TJBA
Processo: 8000742-48.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000742-48.2022.8.05.0212

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s): MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS, ITALO PAULO SILVA GUEDES registrado(a) civilmente como ITALO PAULO SILVA GUEDES

APELADO: VAGNA DA SILVA ARAUJO PEREIRA e outros (2)

Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE
RIACHO DE SANTANA.
PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. MÉRITO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROGRESSÃO VERTICAL
POR TITULAÇÃO
. INCIDÊNCIA DA LEI

MUNICIPAL N.º 01/1998. AUSÊNCIA
DE PROVA
D
O
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

I - No que se refere à nulidade da sentença por ausência de fundamentação, da análise da sentença ora impugnada depreende-se que o julgador explanou motivos suficientes para justificar o entendimento adotado na referida decisão, entendendo que as provas apresentadas seriam suficientes para comprovar o direito pleiteado. Preliminar afastada.

II - Quanto a preliminar de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, tem-se que cabe ao magistrado, em cognição própria, verificando a desnecessidade de produção de novas provas, proceder o julgamento antecipado da lide, nos termos no art. 355, I, do CPC. Desta forma, a sentença não incorreu em nulidade se, ao julgar antecipadamente a lide, o Magistrado de primeiro grau constatou que estavam presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Assim sendo, também não merece prosperar a referida preliminar.

III - No mérito, insurge-se o apelante contra a sentença que julgou procedente a Ação Ordinária, reconhecendo aos autores o direito ao pagamento correspondente à progressão funcional por titulação – avanço horizontal, correspondente ao período de outubro de 2017 a dezembro de 2018.

IV - A Lei Municipal de n.º 01/1998, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Riacho de Santana disciplina os critérios autorizadores para a concessão da progressão vertical em seus arts. 9º e 14 a 17.

V - No caso dos autos, é possível observar que a parte autora, ora apelada, em que pese alegar que o Município já procedeu ao enquadramento dos servidores ao Nível III em de outubro de 2017, não cumpriu o ônus de comprovar que preencheu os requisitos previstos na referida lei para obter a titulação por progressão vertical. Não foram localizados nos autos comprovação de realização de cursos de pós-graduação com grau de especialização, mestrado ou doutorado, na área de educação, reconhecida por órgão federal competente, ou de requerimento administrativo, conforme estabelece o § 2º do art. 15 da Lei Municipal nº 01/98 para alcançar ao Nível III da carreira do magistério.

VI - Destarte, não havendo comprovação de que a parte autora possui alguma titulação ou curso de especialização, não há como conceder a progressão pleiteada.

VII - Recurso provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000742-48.2022.8.05.0212
em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
e como apelado
VAGNA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
DAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06-237